Tribunal: TCU
Processo: 023.323/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6931/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.323/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Modesto Barros (XXX.342.711-XX); Enzo Grossi Libero (XXX.816.606-XX); Enzo de Oliveira Farias (XXX.379.528-XX); Ismael Avila Vasconcelos (XXX.894.693-XX); Jaime Guilherme Loureiro Breda (XXX.458.567-XX); Pamella Atanes Silva (XXX.857.817-XX); Renato da Paixao Alves (XXX.579.224-XX); Samuel Barbosa e Silva (XXX.724.143-XX); Sean Cardoso Lebeis Pires (XXX.944.437-XX); Watson Terllizzie de Araujo Lopes Junior (XXX.654.835-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.